Tribunal: TJMT
Processo: 1021439-33.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021439-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (AGRAVADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (AGRAVADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO
A QUO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face da decisão liminar de ID 231580696 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021439-33.2024 apresentado contra RIGATRANS TRANSPORTES LTDA. e LONTANO TRANSPORTES LTDA. que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 1004046-79.2018.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo ora recorrente por suposta intempestividade.

Em suas razões de ID 236163670 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Informa que tinha o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua impugnação e que
“a intimação para pagamento do débito foi publicada em 21/06/2023 (Id. 120908631), tendo a Bradesco até 08/08/2023 para apresentar sua impugnação nos autos (15 dias para pagamento + 15 dias para impugnação).”
, havendo o decurso de tal prazo pela corré Lontano e tendo o banco cumprido tempestivamente o prazo em 08/08/2023. Sustenta que a certidão que certificou a intempestividade do seu cumprimento de sentença equivocadamente levou em consideração o prazo da corré Lontano.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao alegado na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados ambos os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Não há qualquer tipo de urgência no caso em apreço.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024